Tribunal: TJDFT
Processo: 0714362-20.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
D E S P A C H O Considerando que o pedido de gratuidade de justiça já foi indeferido no processo de origem (ID 79481973), por não se reconhecer a hipossuficiência econômica da parte, diante do local privilegiado em que reside e dos rendimentos mensais aproximados de R$ 24.900,00 (vinte e quatro mil e novecentos reais), mantenho o indeferimento da gratuidade de justiça. Ressalto que, embora reiterado na apelação, o pleito não foi acompanhado de fato novo ou alteração da situação econômica da parte requerente, razão pela qual não há motivo para modificar a decisão anterior. Diante disso, determino o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Por fim, nada há a prover quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo, uma vez que a apelação, no caso concreto, já é dotada de efeito suspensivo ope legis, nos termos do art. 1.012 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator